Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. CODHAB/DF. FALTA DE RECADASTRAMENTO. CONDIÇÃO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. DESISTÊNCIA MANIFESTADA POR OCASIÃO DO CHAMAMENTO. DIREITO À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A Política Habitacional do Distrito Federal estabelece que, somente o candidato que atender os critérios estabelecidos na Lei Distrital no 3.877/06, bem como no Decreto Distrital no 33.965/12, será habilitado a participar e contemplado com uma unidade habitacional. Tal comando, por si só, não gera nenhum direito adquirido, mas apenas expectativa de direito.

2. Não é possível a abertura da reconvocação e reabilitação de participante que não atendeu à convocação para recadastramento e desistiu expressamente de participar do programa habitacional.

3. Demonstrado a ausência de atendimento aos pressupostos exigidos pela legislação de regência, inviável a reclassificação e habilitação da parte como vulnerável.

4. O direito constitucional à moradia e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir o desrespeito às regras atinentes à sua política habitacional.

5. É vedado ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.